Tribunal: CARF
Processo: 12267.000076/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000076/2008-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.891 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Diante de situações fáticas semelhantes, uma vez demonstrada a divergência na
interpretação da lei tributária e atendidos os demais pressupostos regimentais,
deve o Recurso Especial ser conhecido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO PRÉVIA JUNTO AO
PRESTADOR.
DESNECESSIDADE.
BENEFICIO
DE
ORDEM.
INEXISTÊNCIA.
Em se tratando de responsabilidade solidária o Fisco tem a prerrogativa de
constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração
prévia no prestador.
A responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem. Não havendo
comprovação, por parte do tomador, de que o prestador efetivou os
recolhimentos devidos, a autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento contra
quaisquer dos solidários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Ana Paula Fernandes.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000076/2008-59
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais relativas à parte dos
segurados, da empresa e àquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 13/15), o lançamento foi efetuado com base no
instituto da responsabilidade solidária, eis que a Contribuinte contratou empresa para prestação
de serviços mediante cessão de mão de obra e não apresentou a documentação necessária à elisão
dessa responsabilidade.
Em sessão plenária de 09/05/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-004.454 (fls. 337/346), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
31
DA
LEI
No
8.212/1991.
PAGAMENTOS VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não atestados recolhimentos por parte da prestadora, vinculados especificamente aos
serviços prestados à empresa tomadora, prova que essa poderia realizar houvesse
observado a legislação, mantém-se a imputação de responsabilidade solidária.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Dilson Jatahy Fonseca Neto (relator), Martin da Silva
Gesto e Junia Roberta Gouveia Sampaio, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Waltir de Carvalho.
A Contribuinte teve ciência da decisão em 31/01/2019 (fl. 356) e, em 14/02/2019
(fl. 364), apresentou Recurso Especial (fls. 366/373), visando rediscutir a seguinte matéria:
Responsabilidade solidária – Necessidade de fiscalização direta na contabilidade da
prestadora de serviços.
Pelo despacho datado de 14/05/2019 (fls. 428/432), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Na sequência, transcrevo as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas:
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

Acórdão 2803-00.552
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/01/1999
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARBITRAMENTO NO TOMADOR DOS
SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO
PRESTADOR.
Diante da não comprovação de inadimplência do prestador dos serviços de cessão de
mão-de-obra anteriormente ao arbitramento fiscal no tomador, bem como, o
entendimento sedimentado da jurisprudência do STJ mencionada nos autos, deve o
crédito tributário ser desonerado por afrontar o disposto no artigo 37 da Lei n°8.212/91.
Acórdão 2803-003.281
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/01/1999
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PRESTADOR E
TOMADOR DE SERVIÇOS. ART. 31 DA LEI N. 8.212/91 (REDAÇÃO ORIGINAL).
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO
PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ reconhece, nos termos do art. 31 da Lei n. 8.212/91, com a
redação vigente até 1o.2.1999, a inviabilidade de lançamento por aferição indireta, com
base tão somente nas contas do tomador do serviço, pois, para a devida constituição do
crédito tributário, faz-se necessário observar se a empresa cedente recolheu ou não as
contribuições devidas, o que, de certo modo, implica a precedência de fiscalização
perante a empresa prestadora, ou, ao menos, a concomitância. Incidência da Súmula
83/STJ.
2. O entendimento sufragado não afasta a responsabilidade solidária do tomador de
serviço, até porque a solidariedade está objetivamente delineada na legislação
infraconstitucional. Reprime-se apenas a forma de constituição do crédito tributário
perpetrada pela Administração Tributária, que arbitra indevidamente o lançamento sem
que se tenha fiscalizado a contabilidade da empresa prestadora dos serviços de mão de
obra.
Razões Recursais da Contribuinte
 No acórdão recorrido restou decidido pela 2a Turma Ordinária que a
verificação na contabilidade da prestadora não era necessária. Nos dois
casos paradigmas, proferidos pela 3a Turma Especial, as decisões foram de
que a fiscalização na contabilidade da prestadora é fundamental.
 O presente recurso deve ser provido para que seja determinado à
Autoridade Fiscal que proceda à aferição direta junto à prestadora de
serviços, verificando a contabilidade, a fim de constatar o pagamento das
cotas previdenciárias relacionadas às notas fiscais de prestação de serviço
em cobrança no presente processo. Não sendo possível a fiscalização
direta em razão de a prestadora de serviços não ser localizada, que seja
cancelada a autuação.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

 No caso em apreço existe questão relevante que, inclusive, deve tornar
dispensável a verificação direta na prestadora. Houve recolhimento de
INSS durante todo o período da autuação e tais valores foram
completamente ignorados pelo fisco. Ou seja, não houve compensação dos
valores recolhidos pela prestadora identificados na busca pelo sistema
eletrônico.
 Ao apreciar a questão, a decisão recorrida aduziu que não havia como
afirmar que os recolhimentos realizados correspondiam aos serviços
prestados para a Recorrente. Todavia, também não há como afirmar que
não eram, de tal sorte que é bastante provável que o Fisco receberá em
duplicidade pelo mesmo fato gerador.
 Os recolhimentos identificados no sistema são bem superiores aos devidos
pelo serviço prestado para a Recorrente, podendo tais valores serem
referentes ao serviço prestado. Fossem inferiores, o argumento da decisão
recorrida poderia ser válido, o que não é o caso.
 Esta questão evidencia ainda mais a relevância da aferição direta na
prestadora.
 A fiscalização direta deve ser realizada face ao previsto na lei e também
por conta da decisão da 5a Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da
2a Região, que ao julgar o Mandado de Segurança no 1999.02.01.052788-9
determinou que a Autoridade Fiscal deveria verificar se as prestadoras
realizaram o recolhimento das cotas previdenciárias, de modo a evitar o
recebimento em duplicidade.
 A verificação apenas no sistema de informática não é suficiente para
auferir responsabilidade à Recorrente, devendo ser verificada a
contabilidade da prestadora de serviços, de forma a evitar o recebimento
em duplicidade pelo fisco. Tal busca não esgota e nem substitui a
necessidade de verificação direta na prestadora dos serviços, real
contribuinte.
 A prestadora de serviços é responsável pelo pagamento da contribuição,
obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando
apurada e certificada a efetiva existência do débito e, ainda assim, quando
há cessão de mão de obra e na exata medida em que lhe aproveita nos
termos dos serviços prestados pela contratada, o que não ocorre nestes
autos.
 A cobrança que permanece no presente processo é de contribuições
previdenciárias relativas ao período entre abril/1995 até dezembro/1996,
quando os sistemas eletrônicos não tinham a confiabilidade dos dias
atuais. Por isso, não se prestam como prova definitiva de ausência de
pagamento.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

 Requer que o recurso seja provido, afastada a autuação e cancelada a
cobrança, principalmente pelo tipo de serviço contratado e ausência de
cessão de mão de obra.
 Na impossibilidade do cancelamento, requer de forma subsidiária, que a
decisão recorrida seja anulada com a determinação de que a Autoridade
Fiscal proceda à aferição direta junto à prestadora.
 Caso não seja possível a aferição direta na prestadora, por qualquer
motivo, que seja cancelada a cobrança pelo Fisco.
 Na inocorrência das solicitações anteriores, requer que o recurso seja
provido, a fim de realizar a compensação de valores já satisfeitos pela
prestadora e reconhecidos pela Autoridade Fiscal.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
29/05/2019 (fl. 433) e, em 05/06/2019 (fl. 444), foram devolvidos com contrarrazões (fls
434/443), apresentadas tempestivamente.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 O recurso especial foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF por considerar comprovada a divergência alegada
pela Contribuinte. Todavia, o recorrente não logrou êxito na demonstração
do dissenso jurisprudencial.
 Na decisão recorrida, o colegiado a quo, ao tratar da fiscalização prévia na
prestadora de serviço, entendeu que seria medida improfícua, dado as
tentativas frustradas do Fisco em intimá-la para fins de comparecimento.
O relator ainda consigna que a referida empresa, há muito tempo, foi
declarada inapta por falta de regularização da situação fiscal. Tal questão
fática é relevante e não se verifica no julgamento dos acórdãos citados
como paradigmas.
 O fato de que a empresa prestadora, declarada inapta, não mais se
encontrava em seu domicílio fiscal, dado as tentativas frustradas do Fisco
em intimá-la, questão relevante na fundamentação da decisão recorrida,
não é identificado no caso analisado no suposto paradigma.
 Logo, diante da diversidade fática entre os acórdãos confrontados, não há
como há como se configurar divergência jurisprudencial apta para a
interposição de recurso especial.
 A solidariedade aplicada ao custeio previdenciário é figura prevista no
artigo 124, inciso II e parágrafo único do Código Tributário Nacional. Tal
dispositivo institui a solidariedade passiva paritária, pela qual a obrigação
tributária constitui-se para todos os sujeitos passivos designados em lei,
podendo qualquer um deles ser chamado a solver o débito, respondendo
integralmente pelo seu cumprimento, sem que haja benefício de ordem
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

 Não há necessidade de intimação do prestador de serviços acerca do
lançamento. Assim como é prescindível a prévia verificação de sua
contabilidade (ação fiscal prévia). Isto porque a solidariedade independe
desses fatores e remanesce como legal e legítima, não só à luz do que
dispõe a legislação previdenciária, mas sob os holofotes de todo o
ordenamento jurídico pátrio.
 Não há absolutamente nada na Lei no 8.212/91 que permita concluir que o
lançamento não possa ser feito no tomador de serviços ou que se deva
proceder necessariamente à notificação de todos os solidários.
 A tese jurídica defendida pela Contribuinte de que, para se exigir débitos
por responsabilidade solidária, é necessário intimar todos os solidários,
afronta o instituto da responsabilidade solidária, enunciado na Lei no
8.212/91 e lhe retira a própria essência, a sua própria razão de existir. O
mesmo ocorreria caso se entendesse pela imprescindibilidade de
verificação da existência do crédito lançado na contabilidade da
Contribuinte-prestador de serviços.
 De forma a espancar qualquer dúvida a respeito da interpretação
administrativa a sobre da matéria, há a Resolução no 1/07 do CRPS, que
edita o Enunciado no 30 do Conselho de Recursos da Previdência Social,
segundo o qual, “Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco
previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de
serviços mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços.”
 Sob qualquer ângulo que se analise, constata-se que a pretensão da
Contribuinte não merece prosperar, devendo-se manter o acórdão
recorrido, que reconheceu a responsabilidade tributária do tomador de
serviços.
 Requer seja improvido o Recurso Especial de Divergência interposto pela
Contribuinte.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, restando perquirir atende aos
demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
A Fazenda Nacional argumenta que o fato de a empresa prestadora, declarada
inapta, não mais se encontrar em seu domicílio fiscal, dado as tentativas frustradas do Fisco em
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

intimá-la, seria questão relevante na fundamentação da decisão recorrida e não é identificado nos
casos analisados nos paradigmas.
Todavia, tenho que a questão fundamental, objeto de divergência, repousa na tese
de que não necessitaria o Fisco promover a aferição direta junto à prestadora de serviços e, esse
entendimento é comum tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas.
A situação específica da prestadora correspondente ao presente lançamento,
declarada inapta, foi mencionada no julgado recorrido, a meu ver, apenas a título de informação,
não sendo considerada como causa de o lançamento ter sido efetuado contra a tomadora
solidária, tampouco para a manutenção da autuação. Ou seja, para o colegiado a quo, o
lançamento foi efetuado contra a tomadora porque o instituto da solidariedade não comporta
benefício de ordem e não porque a prestadora encontrava-se em situação de inapta.
Feitas essas breves considerações, conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
Mérito
No mérito, conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação
deste Colegiado cinge-se ao seguinte: Responsabilidade solidária – Necessidade de
fiscalização direta na contabilidade da prestadora de serviços.
Segundo consta da peça recursal, a Turma a quo decidiu que a verificação na
contabilidade da prestadora não era necessária, ao passo que o colegiado que proferiu os
acórdãos paradigmas entendeu que tal procedimento (fiscalização na contabilidade da
prestadora) constitui pressuposto de validade do lançamento fiscal.
Considera que o presente recurso deve ser provido para que seja determinado à
Autoridade Fiscal que proceda à aferição direta junto à prestadora de serviços, mediante
verificação de suas demonstrações contábeis.
Não obstante tais argumentos, a questão restou assim decidida no acórdão
questionado:
Voto Vencedor
(...)
Pois bem, diversamente do que refere o voto do D. Relator, e cogitado pelo recorrente, o
mandamento judicial, conforme referido à fl. 170 e à fl. 327, foi no sentido de que
fossem verificados se teriam havido pagamentos das contribuições no período por
parte da prestadora de serviços, e não de que nela fosse efetuada fiscalização
completa, com exames aprofundados de livros contábeis e providências do gênero.
E a determinação judicial foi devidamente cumprida pela auditoria fiscal, que expediu a
informação de fls. 243 e ss, dentre outras, manifestando-se por haver fortes indícios de
que a prestadora de serviços não realizara os recolhimentos em questão, tendo em vista
o cotejo entre os dados da RAIS e os valores recolhidos constantes nos sistemas de
conta corrente da autarquia previdenciárias.
Também foi frisado em informação fiscal à fl. 167 que não havia como afirmar que os
recolhimentos do conta corrente da prestadora correspondia aos serviços prestados ao
recorrente.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

Note-se que a indigitada empresa não pôde ser objeto de eventual fiscalização até
mesmo porque não mais se encontrava no seu domicílio fiscal, quedando sem sucesso
as tentativas do Fisco de localizá-la. Assim, a demanda por verificação "in loco" na
prestadora restaria improfícua, além de inapropriada, considerando que os elementos
dos autos são suficientes para a manutenção da exigência.
Noutro giro, cabe destacar que a legislação aplicável prevê que a empresa tomadora
"deverá exigir" ou seja, não se trata aqui de uma faculdade da tomadora, mas sim um
dever legal " do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada
da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento" (§ 4o do art. 31 da Lei
no 8.212/91, incluído pela Lei no 9.032, de 28/4/1995).
Tal acompanhamento visa justamente a salvaguardar a tomadora, e, em última análise,
os interesses previdenciários, face ao possível inadimplemento da prestadora
("executor") frente as suas obrigações tributárias.
Reitere-se que houve o devido cumprimento da decisão judicial, com a expedição de
sucessivas informações fiscais (fls. 213/215, fls. 234/237) resultantes de procedimentos
para verificação dos recolhimentos, e, ao contrário do que alardeia a peça recursal, não
houve comprovação de que os pagamentos constatados se referem ao "serviço
contratado pela requerente", e que os valores em litígio estão "já satisfeitos
anteriormente pela empresa contratada".
Houvesse o autuado tido a diligência de ter exigido da prestadora as cópias das guias
quitadas, e respectiva folha de pagamento, poderia perfeitamente sustentar seus
argumentos com o devido respaldo. Contudo, quedou-se inerte, e no contencioso limita-
se a imputar o ônus de prova que é seu à fiscalização.
E, em se tratando de responsabilidade solidária, que não comporta benefício de ordem,
não havendo, como visto, sido comprovados os recolhimentos das contribuições pelo
prestador de serviços quanto às relações específicas examinadas, tem-se resultante a
lavratura do lançamento no tomador de serviço.
Por oportuno, há que se rejeitar a menção que a peça recursal faz a reportar-se, "no
mais", às "manifestações protocoladas anteriormente", pois as razões de inconformidade
tidas como aptas a reformar a decisão combatida devem estar expressas no corpo do
recurso voluntário, não se admitindo mera remissão a aduções precedentes.
Cabe afastar também a necessidade de verificação de que os débitos em questão já
estariam sendo cobrados junto à prestadora, na ausência de evidência de que teria
havido lançamento de ofício decorrente de eventual fiscalização sobre aquela, além de
se tratar de matéria estranha aos presentes autos.
E o aproveitamento dos recolhimentos atestados como já efetuados pela prestadora para
compensação é medida de todo sem amparo, pois o constatado pela fiscalização é
justamente que não há como se associar tais pagamentos à prestação de serviços ao
recorrente, o que, não é demasiado reiterar, poderia esse perfeitamente
comprovar, houvesse observado a legislação tributária. (Grifou-se)
O lançamento foi efetuado pelo fato de a Recorrente haver contratado a prestadora
de serviços sem, contudo, por ocasião do pagamento, solicitar a documentação hábil a elidir a
responsabilidade solidária, qual seja, cópia das guias de recolhimentos quitadas e respectivas
folhas de pagamento elaboradas distintamente pelo executor em relação a cada contratante.
No período do lançamento 04/1995 a 12/1996, o art. 31 da Lei no 8.212/1991 teve
as seguintes redações:
De 25/07/1991 até 28/04/1995
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações
desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
cujas características impossibilitem a plena identificação dos fatos geradores das
contribuições, tais como construção civil, limpeza e conservação, manutenção,
vigilância e outros assemelhados especificados no regulamento, independentemente da
natureza e da forma de contratação.
De 29/04/1995 a 20/11/1995
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações
desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
relacionados direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa, tais como
construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros,
independentemente da natureza e da forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
De 21/11/1995 a 29/04/1997
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações
desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
não relacionados diretamente com as atividades normais da empresa, tais como
construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros,
independentemente da natureza e da forma de contratação.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento
Os dispositivos legais reproduzidos acima deixam absolutamente claro que, no
interstício abrangido no lançamento, as empresas em geral, no caso de contratação de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão de obra, respondiam solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
O § 3o do art. 31 testifica que a responsabilidade solidária ali referida somente
seria elidida caso ficasse comprovado o recolhimento prévio, pelo executor, das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente
aos serviços executados mediante cessão de mão de obra quando de sua quitação.
De outro eito, nos termos do art. 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser o
própria Contribuinte ou ainda o responsável, quando, mesmo sem se revestir da condição de
contribuinte, sua obrigação decorra expressamente de lei. Vejamos:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (Grifou-se)
O art. 124 do CTN, ao tratar das pessoas solidariamente obrigadas, relaciona entre
elas as designadas expressamente por lei e estabelece que a solidariedade não comporta benefício
de ordem. Confira-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.(Grifou-se)
Resumindo-se, à luz das disposições normativas colacionadas, tem-se que os
sujeitos passivos de obrigações tributárias, expressamente designados por lei na condição de
responsáveis solidários, não estão sujeitos ao benefício de ordem. Assim, desnecessária qualquer
verificação prévia junto aos coobrigados para que o lançamento possa ser efetuado contra o
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

sujeito passivo a quem a lei tenha atribuído a solidariedade pelo crédito previdenciário originado
de serviços prestados por cessão de mão de obra.
Aliás, é exatamente nesse sentido o Enunciado no 30 do Conselho de Recursos da
Previdência Social:
Enunciado n° 30. Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário
tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja
apuração prévia no prestador de serviços.
A despeito disso, o § 3o do art. 31 da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à
época dos fatos geradores estabeleceu a possibilidade de o contratante de serviços se elidir da
responsabilidade solidária, desde que exigisse do executor a comprovação do recolhimento
prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal
ou fatura correspondente aos serviços executados, quando de sua quitação, na forma do § 4o do
mesmo artigo.
A apresentação de folhas de pagamento e guias de recolhimento especificas era a
forma que a tomadora tinha de se elidir de imediato da responsabilidade solidária por
contribuições devidas pelo prestador de serviços, cabendo salientar que no caso de o salário de
contribuição correspondente às guias apresentadas ser inferior aos percentuais estabelecidos pelo
órgão, a tomadora deveria exigir também a comprovação de que a prestadora possuía
contabilidade formalizada.
Convém destacar que ao Sujeito Passivo, na condição de responsável solidário,
era facultado o afastamento dessa responsabilidade, mediante a exigência de comprovação do
recolhimento prévio das contribuições por parte dos executores de serviços. Se não adotou tal
providência, é porque optou por permanecer na condição responsável, sujeitando-se ao
lançamento das contribuições decorrentes de contratos dessa natureza.
De se ressaltar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou, de
forma unânime, nesse mesmos sentido em inúmeras outras situações, conforme se verifica, por
exemplo, da ementa do Acórdão 9202-008.072, proferido em julgamento realizado na sessão de
25/07/2019, de relatoria da Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, relativo inclusive a
essa mesma Contribuinte. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 01/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco tem a prerrogativa de constituir os
créditos em face do tomador de serviços, em relação aos serviços a ele prestados,
mesmo que não haja prévia constituição do crédito tributário quanto ao prestador de
serviços.
Quanto à decisão judicial mencionada pelo Sujeito Passivo, tem-se que essa foi
regularmente observada.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000076/2008-59

De se esclarecer que o presente lançamento havia sido julgado em primeira
instância administrativa e como a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
desacompanhado do depósito recursal obrigatório, o processo foi enviado para inscrição em
Dívida Ativa, quando sobreveio a decisão judicial que anulou os processos administrativos a
partir das autuações, determinando à Autarquia (INSS) que verificasse se efetivamente houve o
aludido pagamento por parte da prestadora de serviços.
Na sequência, o processo retornou à fase anterior à decisão de primeira instância e
foram realizadas diligências em que se constatou que a empresa prestadora de serviço sofreu
fiscalização parcial (sem verificação de livro Diário) no período de 04/1995 a 12/1996 e que
existiu recolhimento de contribuições previdenciárias. Contudo, os recolhimentos efetuados pela
prestadora nas competências objeto do presente lançamento não eram compatíveis com sua
massa salarial declarada nas Relações Anuais de Informações Sociais – RAIS (vide Informação
Fiscal de fls. 243/245).
Assim, o lançamento foi mantido em parte pela decisão de primeira instância (fls.
290/300) que excluiu as contribuições relativas aos Terceiros, por força do exposto no Parecer
MPAS/CJ no 1.1710/1999.
A despeito disso, a Contribuinte insiste na argumentação de que deveria ser
realizada ação fiscal na prestadora de serviços e, inclusive, sem qualquer embasamento fático,
questiona a credibilidade dos sistemas informatizados do órgão.
Ocorre que a decisão judicial foi observada e equivoca-se a Contribuinte em seu
entendimento de que haveria determinação para apuração do crédito diretamente na prestadora.
A decisão judicial determinou que fosse verificada a existência de recolhimentos por parte da
prestadora, sendo que essa verificação foi efetivamente realizada e constatou-se que esses
recolhimentos não foram providenciados.
Por essas razões, entendo que as razões recursais não devem ser acolhidas.
Conclusão
Em virtude de todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital